Tribunal: TJMT
Processo: 1026698-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026698-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 020.789.571-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA MAIS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Se acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000041-17.2019.811.0023, em razão dos dias de trabalhos realizados pela reeducanda
Deise Ribeiro de Oliveira
, concedeu a remição de pena acima do que ela faria jus.

Em suas razões recursais (Id 70901966), o
parquet
destaca, em síntese, que
“a apenada trabalhou 130 dias entre março e julho de 2020, de modo que possui direito a remir 43 dias”
e
“não 44 (quarenta e quatro) dias em razão de arredondamento da fração”.

Segundo a ótica ministerial, embora na Lei de Execuções Penais não há expressa menção de como proceder com os algarismos decimais, de acordo com a linha intelectiva do artigo 11, compreende-se que a fração menor deve ser desprezada momentaneamente.

Com essas considerações, pede o provimento do vertente recurso, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 43 dias, e a fração remanescente seja utilizada em cálculos futuros.

Ao fim, prequestiona a matéria para efeitos de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões recursais (Id 70901968, pp. 2-4), a agravada, assistida pela Defensoria Pública estadual, rebate os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id 70901968, p. 6), o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida (Id 73532468), opina pelo
provimento
do agravo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução – Remição pelo trabalho – Cálculo que gerou fração – Decisão concedeu 41 dias de remição, arredondando o número 40,66 para o número inteiro subsequente – Insurgência ministerial – Postula pela remissão de 40 dias, devendo a fração excedente ser desprezada e computada para posterior pedido – Alegações procedentes – Fração decimal que deve ser desconsiderada, à luz do artigo 11 do Código Penal – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Como relatado, o
Ministério Público
inconformado com a decisão de primeiro grau que concedeu a remição de pena, a mais, à reeducanda
Deise Ribeiro de Oliveira
,

interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, com o objetivo de ver reformada a decisão, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 43 dias, compreendido pelos 130 dias trabalhados entre março e julho de 2020, mantendo-se o remanescente de 0,333 para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros.

Primeiramente, reproduzo os termos da decisão hostilizada:

“(...) De proêmio, em que pese às razões expostas pelo Ministério Público, este Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.823.592-MT.

Posto isto, passo análise das remições.

No que diz respeito às planilhas juntadas à ref. mov. 80.2, 80.3, 80.4, 80.5 e 80.6, infere-se que a apenada laborou 130 dias, nos meses de março/2020 a julho/2020 (excluindo-se o dia 31 do mês de abril, vez que o mês é composto por 30 dias), logo devem ser reconhecidos 44 dias de remição, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP.”
(Id 70901967, p. 13).

Com efeito, da documentação encartada aos autos, tem-se incontroverso que a reeducando trabalhou 130 dias, entre os meses de março/2020 a julho de 2020, o que, sob a linha intelectiva prevista no artigo 126, § 1º, inciso III, da Lei de Execução Penal, importaria na remição de 43,333 dias.

Antes de adentrar no cerne da questão, importante elucidar que, no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, e outros anteriores, já havia me manifestado no sentido de que, para fins de remição, se a
caso o cálculo resultasse em número fracionário, a fração excedente não poderia ser arredondada para número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.

Destaco o julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINITERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.
(TJ/MT – Agravo em Execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, 2ª CCrim, minha relatoria, julgado em 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no recurso especial n. 1.823.592-MT, em decisão monocrática, entendeu de modo diverso, a qual reproduzo:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator.” (STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Esclareço ainda que, nesta, como naquela oportunidade, não se trata de pura e simplesmente desprezar os dias de estudos (ou de trabalhos) excedentes, como se para nada servissem. O meu entendimento, como forma de melhor solução, era apenas considerar esses dias excedentes para futuro cálculo de novo período de remição.

Contudo, tendo em vista o entendimento diverso adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não vejo razão para ficar decidindo contrariamente à Corte Superior.

Desse modo, levando a efeito o entendimento mais favorável à reeducanda, bem como refundindo meu entendimento, mantenho a decisão agravada, que lhe concedeu a remição de pena de 44 dias.

Portanto, sem delongas, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021